Tribunal: TJDFT
Processo: 0728964-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0728964-58.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E S P A C H O Uma vez comprovada a sua tempestividade (ID 29638539) e, presentes os demais pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto apenas no efeito devolutivo. Intime-se a agravada para oferecer resposta (art. 1019, II, CPC). BRASÍLIA, DF, 6 de outubro de 2021 15:58:40. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator